Tribunal: TJPA
Processo: 0008922-43.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008922-43.2017.8.14.0301

APELANTE: BELMODULO BELEM MODULADOS INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO FUNDADO EM TOI UNILATERAL. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspensão do fornecimento fundada em débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, posteriormente declarado inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) subsiste a condenação por dano moral imposta à concessionária em razão da suspensão de serviço essencial baseada em débito pretérito apurado unilateralmente; e (ii) o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia limita-se à manutenção da condenação por danos morais e ao quantum indenizatório, inexistindo fato novo apto a infirmar a decisão agravada.

4. A suspensão de energia elétrica, serviço público essencial, fundada em débito pretérito e controvertido, apurado sem observância do contraditório e da ampla defesa, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Lei nº 8.987/1995.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 699, veda o corte administrativo quando o débito decorre de apuração unilateral e controvertida, exigindo observância do devido processo administrativo.

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando atingida em sua honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ, sendo o corte indevido de energia apto a comprometer sua imagem e credibilidade no mercado.

7. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se moderado e compatível com os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da responsabilidade civil, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, apurado unilateralmente e declarado inexigível, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral à pessoa jurídica, por ofensa à sua honra objetiva. 2. É adequado o arbitramento de indenização em valor moderado, apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; CC, art. 944; CPC, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; STJ, Súmula 227; STJ, EDcl no AREsp 980.631
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0008922-43.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: BELMODULO BELÉM MODULADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 32092147

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 32092147
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
BELMODULO BELÉM MODULADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face de sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela agravada em face da concessionária de energia agravante.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida
(ID 32092147)
:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora, pessoa jurídica, contra sentença que, embora tenha declarado a inexigibilidade de débito no valor de R$ 18.805,40 oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por irregularidade no medidor, indeferiu o pedido de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia. A apelante pleiteia a condenação da concessionária em danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cobrança de recuperação de consumo apurada mediante TOI lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor; e (ii) saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito apurado irregularmente e de natureza pretérita gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da concessionária (CDC, art. 14).

2. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do TJPA exigem que a inspeção e a apuração de irregularidade no medidor garantam o contraditório e a ampla defesa. A lavratura de TOI unilateral, sem a assinatura ou acompanhamento do consumidor, torna nulo o procedimento administrativo e inexigível o débito dele decorrente.

3. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos decorrentes de recuperação de consumo, devendo a concessionária utilizar as vias ordinárias de cobrança (STJ, Tema 699).

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula 227) quando há ofensa à sua honra objetiva. O corte indevido de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo fixado o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A apuração unilateral de débito por fraude no medidor, sem a notificação prévia e acompanhamento do consumidor, enseja a nulidade do procedimento administrativo e a inexigibilidade da cobrança (IRDR TJPA). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica por débito irregular ou pretérito configura dano moral in re ipsa, inclusive à pessoa jurídica, por violação à sua honra objetiva e imagem."

_______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 699; STJ, Súmula 227; TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000”.

Inconformada,
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs o agravo interno de
ID 33506446
sustentando, em síntese, inexistir abalo moral indenizável, tratando-se, quando muito, de mero dissabor, sem comprovação de ofensa à honra ou dignidade da parte adversa, pugnando pela reforma da decisão e improcedência dos pedidos; subsidiariamente, requer a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por BELMÓDULO BELÉM MODULADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(ID 33521384)
em que pugna pelo desprovimento do agravo interno, defendendo a manutenção da decisão monocrática ora recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Cinge-se a controvérsia à subsistência da condenação da Equatorial ao pagamento de danos morais à BELMÓDULO BELÉM MODULADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança reputada indevida, bem como à eventual necessidade de adequação do quantum indenizatório.

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
. Ao contrário, limita-se a sustentar que a situação configuraria mero dissabor e que não teria havido prova de abalo moral, tese que não se harmoniza com as peculiaridades do caso concreto.

Consta dos autos que a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em 10/04/2017, vinculada ao inadimplemento de débito oriundo de recuperação de consumo apurado mediante procedimento administrativo unilateral, cuja exigibilidade foi afastada na decisão agravada. Não se cuida de simples inadimplemento ordinário de fatura mensal contemporânea, mas de corte de serviço essencial utilizado como meio coercitivo para satisfação de débito controvertido, decorrente de TOI reputado inválido.

A energia elétrica constitui serviço público essencial e sua prestação deve observar adequação, eficiência, segurança e continuidade, especialmente quando fornecida por concessionária de serviço público. A Lei nº 8.987/1995 estabelece, em seu art. 6º, que toda concessão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, e o Código de Defesa do Consumidor impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Sob essa perspectiva, a suspensão do fornecimento de energia fundada em débito pretérito, controvertido e apurado unilateralmente pela concessionária não se reveste de regularidade bastante para afastar a responsabilidade civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 699, assentou que, mesmo na hipótese de recuperação de consumo por fraude atribuída ao consumidor,
o corte administrativo somente se admite quando o débito tenha sido apurado com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante prévio aviso, e dentro dos limites temporais fixados pela tese repetitiva
. O próprio STJ destacou que sua jurisprudência repele a averiguação unilateral da dívida e veda o corte quando o ilícito é aferido exclusivamente pela concessionária.

Daí porque não procede a alegação de inexistência de ilicitude apta a ensejar dano extrapatrimonial. A conduta da agravante excedeu o exercício regular do direito de cobrança, pois transformou débito discutível, posteriormente declarado inexigível, em fundamento para privar a agravada de serviço indispensável ao funcionamento de sua atividade empresarial. A suspensão do serviço essencial, em tal contexto, não se confunde com contratempo banal, incômodo passageiro ou mero aborrecimento cotidiano; traduz, isto sim,
falha grave na prestação do serviço, com potencial de atingir a regularidade operacional, a credibilidade comercial e a imagem externa da pessoa jurídica perante clientes, fornecedores e colaboradores
.

Também não merece acolhida a tese de que a pessoa jurídica não sofreria dano moral em hipóteses dessa natureza.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 227, é expressa ao reconhecer que
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
. Evidentemente, o dano moral da pessoa jurídica não se identifica com dor psíquica ou sofrimento íntimo, atributos próprios da pessoa natural, mas com lesão à sua honra objetiva, isto é, ao seu bom nome, reputação, credibilidade, imagem institucional e confiança perante o mercado.

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR ¿ AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS¿ ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS O VENCIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO DA FATURA ¿ AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO AVISO DE CORTE -SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES ¿ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO DANO MORAL CONFIGURADO - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL, POR LAPSO CONSIDERÁVEL, QUE ACARRETA GRAVES TRANSTORNOS, ABALANDO A IMAGEM DA EMPRESA AUTORA JUNTO A SEUS CLIENTES- PESSOA JURÍDICA QUE PODE SOFRER DANO MORAL, A TEOR DA SÚMULA Nº 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ¿ INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EIS QUE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO ¿ CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER COMPUTADA A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA FATURA INADIMPLIDA, DEVENDO SER APLICADO O INDICE IGPM, CONFORME ARTIGO 126 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010, DA ANEEL- SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RE E DA-SE PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00006758220218190046 202200136852, Relator.: Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM, Data de Julgamento: 30/04/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/05/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete da Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley 3ª Câmara Cível - Recife APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001987-29.2024.8 .17.3220 APELANTE: ASSOCIACAO DAS MULHERES DE SALGUEIRO APELADO (A): NEONERGIA PERNAMBUCO - CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO RELATORA: DESA. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . COBRANÇA INDEVIDA COM BASE EM TOI IRREGULAR. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR ARBITRADO NA ORIGEM INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 . A ação foi ajuizada por associação civil sem fins lucrativos, pleiteando a declaração de inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, além de indenização por danos morais, ante o corte indevido do fornecimento do serviço essencial por mais de 45 dias. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. 2 . A questão em discussão cinge-se à majoração do quantum indenizatório, em razão do impacto institucional sofrido pela autora, cuja credibilidade e imagem foram abaladas pela imputação de fraude, suspensão do serviço essencial e necessidade de atuação judicial para recomposição da ordem. 3. A pessoa jurídica pode ser titular de dano moral, conforme dispõe a Súmula 227 do STJ, especialmente quando afetada em sua honra objetiva e reputação institucional. A interrupção do fornecimento de energia com base em procedimento administrativo irregular ofende a boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa jurídica e o princípio da confiança, justificando a condenação por dano extrapatrimonial . Aplicável, ainda, a teoria da perda do tempo útil e a função pedagógica da reparação civil. 4. No caso concreto, os danos extrapolam a esfera patrimonial da entidade, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica comprometeu o funcionamento regular da associação, afetando diretamente a execução de projetos sociais, a realização de atividades filantrópicas e a manutenção de serviços essenciais voltados à comunidade local, evidenciando o prejuízo institucional decorrente da conduta ilícita da concessionária. 5 . Majoração da indenização para R$ 10.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ilícito, a natureza da entidade lesada e os precedentes jurisprudenciais desta Corte. 6. Recurso de apelação provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001987-29.2024.8.17 .3220, ACORDAM as Desembargadoras da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Recife, data da assinatura eletrônica. VALÉRIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY Desembargadora Relatora 04 (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00019872920248173220, Relator.: NALVA CRISTINA BARBOSA CAMPELLO SANTOS, Data de Julgamento: 01/12/2025, Gabinete do Desa. Valéria Bezerra Pereira Wanderley (3ª CC))

No caso concreto, a autora é sociedade empresária, atuante no ramo industrial e comercial, de modo que a interrupção indevida de energia elétrica possui aptidão concreta para comprometer o funcionamento do estabelecimento e projetar perante terceiros imagem de inadimplência, desorganização ou irregularidade operacional. A imputação de débito decorrente de suposta irregularidade no medidor, seguida de corte do serviço essencial, ultrapassa a esfera meramente patrimonial e alcança a reputação negocial da pessoa jurídica, justificando a compensação extrapatrimonial.

Quanto ao quantum indenizatório, a decisão agravada fixou a reparação em R$ 5.000,00, quantia que se mostra adequada às peculiaridades do caso, pois atende simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem acarretar enriquecimento sem causa da parte autora. O valor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do ilícito, a essencialidade do serviço interrompido, a condição das partes, o caráter indevido da cobrança que embasou a suspensão e a necessidade de desestimular práticas administrativas unilaterais que imponham ao consumidor ônus desproporcional. O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização mede-se pela extensão do dano, admitindo ponderação judicial quando houver desproporção, diretriz que foi devidamente observada na decisão monocrática.

Ressalte-se, ademais, que a quantia arbitrada não se revela excessiva. Ao contrário, situa-se em patamar moderado, compatível com a jurisprudência em casos de interrupção indevida de serviço essencial, sobretudo quando a parte lesada é pessoa jurídica e a indenização visa recompor lesão à honra objetiva e à regularidade de sua atuação empresarial. A redução pretendida pela agravante, além de desconsiderar a gravidade do corte indevido, esvaziaria a eficácia pedagógica da condenação, transmitindo à concessionária a percepção de que a utilização de medidas coercitivas indevidas para cobrança de débitos controvertidos produz consequências meramente simbólicas.

Por tais razões, inexistindo argumento apto a infirmar a decisão agravada, deve ela ser integralmente mantida, inclusive quanto à condenação por danos morais e ao respectivo valor indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto mantendo a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026